Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-63.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA PINTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600151-63.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600151-63.2020.6.16.0194
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600151-
63.2020.6.16.0194 (DRAP n° 0600144-71.2020.6.16.0194) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Juarez Pereira Pinto, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2020, para o cargo de vice-prefeito, no Município de Pontal do Paraná. (Indeferimento do Registro
de Candidatura de Juarez Pereira Pinto, ao cargo de Vice-prefeito, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, no município de Pontal do Paraná/PR, sob o fundamento de omissão
quando da intimação para juntada das certidões criminais da justiça estadual). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUAREZ PEREIRA PINTO (RECORRENTE)
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19489
316
14/11/2020 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.139

RECURSO ELEITORAL 0600151-63.2020.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA PINTO
- OAB/PR59077
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA
- OAB/PR31119
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC.
VICE-PREFEITO. INDEFERIDO – AUSÊNCIA DAS CERTIDÕES
CRIMINAIS DE 1º e 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOCUMENTOS
JUNTADOS AINDA EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.Com a juntada dos documentos faltantes após a prolação da sentença,
verifica-se que o pedido está em conformidade com os requisitos previstos
no artigo 27 da Resolução nº23.609/2019 do TSE, razão pela qual deve
ser deferido.
2.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura do
recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19489316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:45:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418454357600000018875942
Número do documento: 20111418454357600000018875942

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUAREZ PEREIRA PINTO em face da
,
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que indeferiu seu pedido
para concorrer ao cargo de vice-prefeito no município de
de registro de candidatura (RRC)
Pontal do Paraná/PR.
2.O magistrado fundamentou sua decisão na não apresentação, por parte do candidato, das
certidões criminais de 1º e 2º grau da Justiça Estadual, nos termos do artigo 27, inciso III,
alínea “b”, da Res. TSE nº23.609/2019 (ID 16106916).
3.O recorrente apresentou, em sede de embargos de declaração opostos ainda em primeiro
grau, as duas certidões faltantes (ID 16107466 e 16107516). Contudo, os embargos foram
rejeitados pelo Juízo
(ID 16107716).
a quo
4.Em suas razões recursais (ID 16107916) o recorrente sustentou, em suma, que juntou as
certidões faltantes, ainda em primeiro grau, em sede de embargos de declaração, o que é
admitido pela Jurisprudência.
5.Ao final, pleiteou o provimento do recurso, a fim de, reformando a sentença, deferir seu
pedido de registro de candidatura.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que, após a apresentação das
certidões faltantes, não mais subsiste o vício que motivou o indeferimento do RRC.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença que indeferiu o pedido de registro de
, em razão da não
candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vice-prefeito
apresentação das certidões criminais de 1º e 2º grau da Justiça Estadual, nos termos do artigo
27, inciso III, alínea “b”, da Res. TSE nº23.609/2019.
3.Verifica-se que o recorrente apresentou as certidões faltantes, ainda em primeiro grau,
conforme ID 16107466 e 16107516.
4.Em que pese a inobservância das formalidades em momento adequado, deve prevalecer o
direito do recorrente de registrar sua candidatura, vez que sanada a irregularidade que ensejou
o indeferimento do registro.
5.Neste sentido a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à
Justiça Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
Num. 19489316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:45:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418454357600000018875942
Número do documento: 20111418454357600000018875942

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos
em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias ordinárias.
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de documentos,
pois soberano no exame dos fatos e provas.
3.Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis
para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados.
5.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº20911,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 76).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR.
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP (TRE/PR. RE
0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21. Julgado em
27.10.2020).
6.Cumpre ressaltar que não subsistem outras irregularidades no RRC do candidato, conforme
informação do cartório da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR (ID 16106516).
7.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se em conformidade com
os requisitos previstos na Resolução nº23.609/2019 do TSE, merece reforma a sentença para
deferir o pedido de registro de candidatura em análise.

8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por JUAREZ PEREIRA PINTO e, no mérito,
dar-lhe provimento para deferir seu requerimento de registro de candidatura
(RRC) para concorrer ao cargo de vice-prefeito nas Eleições Municipais de
2020, no município de Pontal do Paraná/PR.

Num. 19489316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:45:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418454357600000018875942
Número do documento: 20111418454357600000018875942

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600151-63.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA
PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - PR59077, CARLOS
A L E X A N D R E
L O R G A
-
P R 3 1 1 1 9
- RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19489316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:45:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418454357600000018875942
Número do documento: 20111418454357600000018875942